Tribunal: TCU
Processo: 000.119/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 158515 (Objeto: aquisição de materiais bibliográficos (livros técnicos, científicos e literários de diversas áreas do conhecimento) para estruturar as bibliotecas do campus Sede e unidades regionais da Universidade Federal do Oeste do Pará.)

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2025, mediante registro de preços, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com valor estimado de R$ 1.018.554,77, cujo objeto é a aquisição de materiais bibliográficos - livros técnicos, científicos e literários de diversas áreas do conhecimento (peça 4, p. 1); Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 33, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 103,§1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 33) à Universidade Federal do Oeste do Pará e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.119/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniela da Luz Alves, representando Martins Oliveira Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.